Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-30.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024212-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIDES GOMES - CPF: 632.083.341-68 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO
–
PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando o autor que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da correção monetária e juros sobre o montante pago ao beneficiário, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos movida por Alcides Gomes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora, ora apelante, apenas no que se refere à atualização dos valores pagos administrativamente, que deverão ser atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, além das custas e honorários de sucumbência, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a seguradora alega, em suma, a necessidade de reforma da r. sentença, uma vez que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal, não havendo mora ao regular o pedido administrativo, respeitando o prazo de 30 dias contados a partir do aviso do sinistro. Sustenta que a sentença retrata um
bis in idem
, evidenciando uma dupla correção da indenização já paga na via administrativa. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 150107759), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Alcides Gomes manejou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório (DPVAT) com exibição de documentos com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22 de dezembro de 2020.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
apenas no que se refere à atualização dos valores pagos administrativamente, que deverão ser atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
”, além das custas e honorários de sucumbência, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 150107751).

Inconformada, a seguradora sustenta que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal de 30 dias contados a partir do aviso do sinistro, não havendo mora da ao regular o pedido administrativo. Sustenta ainda, que a sentença retrata um verdadeiro
bis in idem
, evidenciando uma dupla correção da indenização já paga na via administrativa. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

In casu
, é possível observar pelo documento “
Pedido do Seguro DPVAT
” (id. 150107722- Pág. 3), juntado pela própria seguradora, que o protocolo administrativo foi realizado no dia 13.04.2021, na cidade de Sinop.

O pagamento da indenização, todavia, somente ocorreu no dia 26.05.2021, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), consoante se extrai do comprovante de transferência bancária – id. 150107721.

Portanto, de clareza solar que o pagamento foi realizado em data posterior ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado ao fundamentar a r. sentença,
verbis
:

“
Na hipótese vertente, a parte autora requereu o pagamento administrativo em 13.04.2021, conforme atesta os documentos anexados nos autos, mais precisamente, no documento de Pedido de Seguro DPVAT (Id. 61581832 – p. 3) e o pagamento efetivado em 26.05.2021, em período posterior, portanto, ao prazo de 30 dias previsto em lei e na jurisprudência, impondo-se, por isso, a procedência do pleito nesse aspecto.
” (id. 150107751).

De acordo com o §7º, do art. 5º, da Lei n. 6.194/74, “
o
s valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado
.”

O Recurso Especial nº 1.483.620/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese que a atualização monetária das indenizações previstas no citado dispositivo incide desde a data do sinistro, julgado este que originou a súmula n. 580 do STJ,
verbis
:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

A atualização da indenização recebida na esfera administrativa só tem lugar nas hipóteses em que o pagamento é realizado pela seguradora em inobservância ao prazo de 30 dias, previsto no §1º do art. 5º da citada lei, o que ocorre no presente caso, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS FOR ULTRAPASSADO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL – DESCABIMENTO – COMPROVADA A INOBSERVÂNICA DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária fora do prazo de 30 dias previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, haverá a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário
.”
(RAC n. 1007706-13.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j.

10.08.2022 - destaquei) APELAÇÃO CÍVEL – “
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).
”

(RAC n. 1025485-49.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.08.2020 – destaquei).

Assim, diferentemente do sustentado pela apelante, o autor, ora apelado, faz jus ao recebimento da diferença dos juros e correção monetária, haja vista que a seguradora não atualizou conforme determina o art. 5º, § 7º da Lei 6.194/74 quando efetuou o pagamento administrativo com atraso, ou seja, extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023